Tribunal: TJPA
Processo: 0827583-39.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827583-39.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação monitória proposta para cobrança de R$ 125.572,23, sob fundamento de insuficiência de prova da origem e evolução da dívida. O juízo de primeiro grau consignou que o réu apresentou contracheques e relatórios de consignação indicando descontos regulares em folha de pagamento, enquanto o autor não apresentou documentação suficiente a demonstrar a legitimidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para instruir a ação monitória;

(ii) saber se a ausência de contrato de empréstimo consignado e de demonstrativo detalhado da dívida compromete a comprovação do fato constitutivo do direito;

(iii) saber se houve nulidade da sentença por violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa; e

(iv) saber se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar, ao menos em grau de probabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A ausência de documentos aptos a demonstrar a origem, evolução e legitimidade do débito inviabiliza a procedência da pretensão monitória, sobretudo quando o réu apresenta elementos documentais indicando adimplemento por meio de consignação em folha.

5. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

6. Inexistente nulidade por violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, porquanto a sentença apreciou o mérito da demanda e a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre os embargos monitórios, permanecendo silente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória exige prova escrita idônea que permita aferir a origem e a evolução da dívida, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais incapazes de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

A ausência de comprovação do crédito pelo autor, aliada à existência de elementos documentais indicando descontos regulares em folha de pagamento, impõe a improcedência da pretensão monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 85, §11, 373, I, 487, I e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0827583-39.2023.8.14.0006, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença recorrida, lançada ao id 24666502, consignou que, embora a Súmula 247 do STJ admita a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito, é indispensável a apresentação de elementos aptos a demonstrar, de maneira detalhada, a origem, a evolução e a legitimidade da dívida.

Assentou, ainda, que o réu apresentou contracheques e relatório de consignação aptos a indicar desconto regular em folha de pagamento, de modo que eventual falha no repasse das quantias não poderia ser a ele imputada. Destacou, por fim, a ausência de documentos reputados essenciais à comprovação da legitimidade do valor exigido, como o contrato de empréstimo consignado e demonstrativo pormenorizado do débito, com indicação de taxas e encargos incidentes, razão pela qual julgou improcedente a ação monitória e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id 24666503, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i) o recurso é tempestivo e foi devidamente preparado;

(ii) a sentença merece reforma porque a ação monitória foi instruída com documentação suficiente à comprovação do vínculo jurídico e do débito, tendo o próprio juízo de origem, ao receber a inicial, reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC;

(iii) para a tutela monitória, basta a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo indispensável a juntada do contrato originário do empréstimo consignado, desde que presentes elementos documentais aptos a formar juízo de probabilidade acerca do crédito;

(iv) houve violação aos arts. 4º e 6º do CPC, por inobservância dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão-surpresa, razão pela qual postula a nulidade da sentença; e

(v), em razão do princípio da causalidade, a parte adversa deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito monitório, bem como a condenação da apelada ao pagamento do valor devido.

Em contrarrazões de id 24666508, o apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do decisum, aduzindo, em síntese, que:

(i) o banco não apresentou documentação idônea a comprovar a origem da obrigação e a evolução do débito;

(ii) os documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira são insuficientes para embasar a pretensão monitória;

(iii) o apelado demonstrou, por meio de relatório de consignação, contracheques e extratos bancários, o adimplemento das parcelas do empréstimo consignado, sendo que tais documentos não foram impugnados oportunamente pela parte autora;

(iv) a invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não autoriza suprir a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado; e

(v) eventual falha de repasse das quantias descontadas em folha deve ser atribuída ao ente responsável pelo repasse, e não ao recorrido. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade extrínseca e intrínseca, razão pela qual dele conheço.

No tocante à preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora a parte apelada sustente ofensa ao princípio da dialeticidade, verifica-se que o recorrente efetivamente enfrentou os fundamentos da sentença ao sustentar a suficiência dos documentos que instruíram a inicial monitória, a desnecessidade de juntada de contrato específico do empréstimo consignado e a alegada nulidade do decisum por violação aos arts. 4º e 6º do CPC. Há, portanto, impugnação minimamente apta a devolver a matéria ao exame desta instância revisora, o que afasta o não conhecimento do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se os documentos juntados pelo banco autor são suficientes para amparar a procedência da ação monitória; (ii) se a ausência de contrato de empréstimo consignado e de demonstrativo pormenorizado da dívida compromete a comprovação do fato constitutivo do direito alegado; (iii) se a sentença recorrida incorreu em nulidade por suposta ofensa aos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da vedação à decisão-surpresa; e (iv) se há fundamento para inverter os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A apelação não comporta provimento.

A ação monitória encontra disciplina no art. 700 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

A norma processual, como se vê, dispensa a existência de título executivo, mas não exonera o autor do ônus de trazer aos autos prova escrita idônea, apta a demonstrar, em grau suficiente, a plausibilidade concreta da obrigação afirmada.

Não se exige prova exauriente própria da execução fundada em título executivo, porém tampouco se admite pretensão monitória construída sobre documentação lacunosa, genérica ou incapaz de revelar a origem específica da dívida e os critérios de sua formação.

No caso dos autos, o banco ajuizou ação monitória para cobrança de R$ 125.572,23, afirmando que o débito decorreria de contrato de abertura de conta bancária e de movimentações financeiras correlatas. A sentença registrou que a inicial foi instruída com documentos de ids 106446151 a 106446158, entre os quais constam contrato de abertura de conta de depósito e demonstrativo de débito.

Ocorre que, quando intimado a se manifestar sobre os embargos monitórios opostos pelo réu, o autor permaneceu silente, deixando de infirmar a alegação defensiva de que a dívida cobrada decorreria, em realidade, de empréstimo consignado cujas parcelas teriam sido regularmente descontadas em folha pela Prefeitura de Belém.

E aqui reside ponto central da controvérsia.

A sentença consignou, de maneira expressa, que o requerido apresentou “elementos robustos, incluindo contracheques e relatórios de consignação”, aptos a indicar que os valores devidos foram objeto de desconto regular em folha de pagamento, acrescentando que eventual falha no repasse das quantias descontadas não poderia ser atribuída ao demandado, mas ao responsável pelo repasse.

Assentou, ainda, a inexistência de “documentos essenciais à demonstração da legitimidade do valor cobrado, como o contrato de empréstimo consignado e demonstrativo pormenorizado da dívida, incluindo taxas e encargos aplicados”, concluindo pela insuficiência da prova produzida pelo autor, à luz do art. 373, I, do CPC.

O art. 373 do CPC dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No plano concreto, a exigência dirigida ao autor era clara: demonstrar, com precisão mínima, qual a relação jurídica subjacente ao débito cobrado, como se formou o saldo apontado, quais encargos incidiram, e por qual razão ainda remanesceria inadimplemento diante da documentação apresentada pela parte ré indicando descontos consignados regulares.

Não bastava, para esse fim, a simples invocação da Súmula 247 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A súmula autoriza o manejo da via monitória, mas não opera, por si só, presunção absoluta de legitimidade do crédito, nem afasta o dever do autor de esclarecer a efetiva origem do débito quando especificamente impugnada pelo réu.

É exatamente o que ocorreu nestes autos. O recorrido não se limitou a negar genericamente a dívida. Ao revés, apresentou versão defensiva específica e lastreada em documentos, afirmando que a obrigação discutida decorreria de empréstimo consignado regularmente descontado em sua folha de pagamento, o que deslocou para o banco o ônus de demonstrar, de forma clara, seja que o débito cobrado não se confundia com o consignado mencionado, seja que, mesmo havendo consignação, remanescia saldo exigível por razões objetivamente identificáveis.

Não tendo o autor se desincumbido desse ônus, correta a conclusão sentencial de improcedência.

Também não procede a tese recursal de nulidade da sentença por violação aos arts. 4º e 6º do CPC.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

A invocação desses princípios pelo apelante não se ajusta à moldura processual dos autos. Primeiro, porque não houve extinção sem resolução do mérito por vício formal sanável. Ao contrário, a sentença apreciou a controvérsia e julgou improcedente a ação monitória com fundamento no art. 487, I, do CPC, após exame do acervo documental produzido pelas partes. Segundo, porque a deficiência apontada não era meramente formal ou passível de correção oficiosa sem alteração substancial da causa de pedir; tratava-se de insuficiência probatória relativa ao próprio fato constitutivo do direito afirmado na inicial. Terceiro, porque o banco foi expressamente intimado para se manifestar sobre os embargos monitórios, oportunidade em que poderia ter esclarecido a origem do débito, juntado documentação complementar e impugnado os documentos do réu, mas permaneceu silente.

Não há, pois, ofensa ao dever de cooperação, tampouco decisão-surpresa. A parte autora foi regularmente instada a se pronunciar e não o fez. O princípio da primazia da decisão de mérito não pode ser transmutado em mecanismo de dispensa do ônus probatório da parte autora, nem autoriza o Tribunal a suprir, em grau recursal, a ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito alegado.

Acrescente-se que a própria argumentação do apelante revela certa contradição interna. Sustenta a desnecessidade de apresentação do contrato de empréstimo consignado. No entanto, as circunstâncias concretas descritas na sentença evidenciam que o núcleo da controvérsia se deslocou justamente para a necessidade de identificar qual negócio jurídico originou o débito e como o saldo foi apurado. Especialmente diante da alegação, documentalmente amparada, de descontos regulares em folha. Sem essa demonstração, não é possível afirmar, com o grau de segurança exigido mesmo para a via monitória, a higidez do montante cobrado.

As contrarrazões ainda ressaltam que os documentos apresentados pelo recorrido, em especial o relatório de consignação e os extratos bancários, não foram impugnados pelo apelante quando este foi oportunamente intimado para se manifestar. Essa circunstância reforça a correção da sentença, pois evidencia não apenas insuficiência documental originária, mas também ausência de reação processual apta a desfazer a verossimilhança da tese defensiva.

De igual modo, não subsiste a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. Tal postulado não se

aproveita ao recorrente, porque, à luz do quadro probatório delineado nos autos, não ficou demonstrado que o recorrido deu causa indevida ao ajuizamento da demanda.

Ao contrário, o que se extrai da sentença é que o réu comprovou descontos regulares em folha, ao passo que o banco não comprovou satisfatoriamente a origem nem a exigibilidade do saldo cobrado. Se o autor não logra demonstrar o próprio crédito que afirma perseguir, não há como transferir à parte demandada a responsabilidade pelos ônus decorrentes da sucumbência.

Diante desse cenário, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026